Tribunal: TJDFT
Processo: 0723647-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Nesta senda, os embargos de declaração constituem modalidade de recurso sujeito à fundamentação vinculada, ou seja, é necessário, por exigência legal, que a parte indique determinado vício de que padece a decisão combatida, a fim de viabilizar o cabimento do recurso.
3. O Na hipótese, denota-se das razões recursais que o Embargante se resume a alegar, de forma genérica, que há contradição entre o Acórdão embargado e o ordenamento jurídico pátrio, sem, contudo, apontar em que consiste a referida contradição.
4. O fato de as conclusões alcançadas na decisão judicial impugnada não corresponderem às desejadas pela parte embargante não implica em contradição.
5. Recurso conhecido e desprovido.